Tribunal: STF
Processo: ADO 93
Classe: ADO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. ALEGADA INÉRCIA NA REGULAMENTAÇÃO ESPÉCIFICA SOBRE O TRANSPORTE AÉREO DE CÃES DE APOIO EMOCIAL. REQUERIMENTOS DE INGRESSO COMO AMICI CURIAE DEFERIDOS.



Relatório



    1. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão, com requerimento de medida cautelar, ajuizada pelo Instituto Nacional de Direitos da Pessoa com Deficiência Oceano Azul, contra “omissão da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e, eventualmente, da União Federal, em editar norma regulamentadora específica que assegure, de forma eficaz e uniforme, o direito das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e das Pessoas com Deficiência (PCDs) ao transporte aéreo acompanhadas de seus cães de apoio emocional, em condições de igualdade, segurança e dignidade”(fl. 6, e-doc. 1).



    2. Requerem ingresso na presente ação direta, na condição de amici curiae: Junta de Representantes das Companhias Aéreas Internacionais do Brasil - JURCAIB (e-doc. 45), Associação Brasileira de Empresas Aéreas - ABEAR (e-doc. 95) e International Air Transport Association – IATA (e-doc. 103).  



    Analisados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. A intervenção do amicus curiae objetiva enriquecer o debate constitucional e fornecer informações e dados técnicos relevantes à solução da controvérsia jurídica.



    Nos termos do § 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, o Relator poderá admitir a manifestação de outros órgãos ou entidades.



    A norma pela qual se autoriza a manifestação de órgão ou entidade no processo de controle abstrato de constitucionalidade tem o objetivo de propiciar a pluralização do debate constitucional, pelo fornecimento de novas informações, fáticas ou jurídicas, sobre o tema em análise.



    4. A presente ação direta de inconstitucionalidade por omissão tem por objeto a alegada omissão de “norma regulamentadora específica que assegure, de forma eficaz e uniforme, o direito das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e das Pessoas com Deficiência (PCDs) ao transporte aéreo acompanhadas de seus cães de apoio emocional, em condições de igualdade, segurança e dignidade” (fl. 6, e-doc. 1).



    A requerente Junta de Representantes das Companhias Aéreas Internacionais do Brasil - JURCAIB tem por objeto “o estudo, defesa, coordenação, representação e condução de todos os assuntos institucionais, de interesse comum ou individual das companhias de transporte aéreo internacional operando no Brasil”, conforme prevê o art. 1º de seu estatuto social (fl. 1, e-doc. 48).



    A Associação Brasileira de Empresas Aéreas - ABEAR tem como finalidade “o planejamento, o desenvolvimento, a implementação e o apoio a ações e programas de trabalho que promovam o crescimento sustentável e consistente do hábito de voar no Brasil, por meio do fortalecimento de toda a cadeia produtiva da aviação assim como dos relacionamentos necessários para tanto, junto aos setores público, privados e organizações especiais. Objetiva, ainda, realizar o planejamento, articulação e promoção de programas e projetos de alta relevância para o desenvolvimento socioeconômico do país”, nos termos do art. 2º de seu estatuto social (fl. 1, e-doc. 98).



     



    A International Air Transport Association - IATA afirma que “a representatividade adequada expressada através do interesse institucional resta evidenciada através da própria atuação da IATA em âmbito global, presente em mais de 120 países, atuando no Brasil há 46 anos, desde 1979, tendo como missão institucional e objeto social a cooperação com órgãos públicos e privados para promover o transporte aéreo seguro, regular, econômico e sustentável em proveito dos povos do mundo, fomentar o comércio aéreo e estudar os problemas relacionados com o tema, além de servir como instrumento de cooperação para a OACI, agência da ONU encarregada de normatizar a aviação civil ao redor do mundo” (fl. 14, e-doc. 103).



    5. Reconhecidas a relevância da matéria, a pertinência temática e a representatividade das requerentes, com procuradores habilitados para essa finalidade, admito o ingresso da Junta de Representantes das Companhias Aéreas Internacionais do Brasil - JURCAIB, da Associação Brasileira de Empresas Aéreas - ABEAR e da International Air Transport Association - IATA na presente ação como amici curiae, observando-se, quanto à sustentação oral, o § 3º do art. 131 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (alterado pela Emenda Regimental n. 15/2004).



    À Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal para inclusão dos nomes das peticionárias como amici curiae e dos representantes legais e adoção das providências cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora